Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721368-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: AMAURI FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravada no endereço informado pelo agravante - Setor Habitacional Aschaga, Conjunto C, Chácara 01, Lote 01, Lúcio Costa, Guará/DF, CEP 72225-510. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator